Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715322-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EMERSON PENA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRAÇAS PENA ARAÚJO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. 1 - A relação jurídica mantida entre o paciente e o hospital que lhe presta serviço médico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização por procedimento de seus médicos exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa. 2 - O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas aplicáveis, foi claro e conclusivo no sentido de que houve inobservância da técnica e condição clínica apropriados para o procedimento de acesso venal para colocação e retirada de cateter, resultando em punção inadvertida da artéria subclávia do paciente, restando demostrados o defeito no serviço e o nexo causal necessários para a responsabilização do hospital. 3 - Os sofrimentos físico, emocional e psicológico gerados com a perda da mobilidade e a dependência integral de cuidadores e home care, sobretudo quando se constata que os fatos foram resultantes de imprudência médica, são suficientes para causar danos aos direitos da personalidade do autor, sendo cabível a indenização dos danos. 4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. Em suma, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 5. O dano moral é balizado pela função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, de modo que o valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. 6. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944, caput, do Código Civil, defendendo o cabimento da majoração do valor fixado a título de danos morais e estéticos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944, caput, do Código Civil. Isso porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de indenização seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.108.990/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010